Tribunal: TJMT
Processo: 1020232-67.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020232-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDERSON VALE DO NASCIMENTO - CPF: 019.447.262-09 (ADVOGADO), INSTITUTO VISAO SOLIDARIA COMERCIO E SERVICOS PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 31.575.663/0001-68 (AGRAVANTE), IVS - INSTITUTO VISAO SOLIDARIA COMERCIO DE SERVICOS DE PRODUTOS OPTCOS LTDA - CNPJ: 46.793.732/0001-87 (AGRAVANTE), I.V.S COMERCIO E SERVICOS OTICOS LTDA - CNPJ: 37.221.507/0001-85 (AGRAVANTE), I.V.S COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS OPTICO LTDA - CNPJ: 39.609.025/0001-22 (AGRAVANTE), INSTITUTO VISAO SOLIDARIA COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - CNPJ: 42.791.704/0001-70 (AGRAVANTE), INSTITUTO MAIS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 45.779.420/0001-56 (AGRAVADO), I.V. MAIS COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 45.663.616/0001-80 (AGRAVADO), I.V.S COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 39.601.314/0001-85 (AGRAVADO), I.V.S. COMERCIO E SERVICOS PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 34.617.253/0001-20 (AGRAVADO), IVS COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 43.262.426/0001-26 (AGRAVADO), MAIS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 46.756.795/0001-63 (AGRAVADO), I.M.V COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 47.093.275/0001-80 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE USO DE MARCA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos suficientes a corroborar com o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal de urgência, haja vista que dos documentos ambas as empresas estão devidamente registradas no órgão competente. A princípio, não está demonstrada a ocorrência de prejuízos evidentes ou confusão alegada a ponto de ensejar a reforma da decisão nesse momento, afastando – se a ocorrência de risco irreparável, ao menos nessa fase de cognição sumária. Tal matéria demanda complexa dilação probatória, o que refoge a esfera da tutela de urgência, aliado ao fato de que a tutela pretendida possui caráter satisfativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020232-67.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: INSTITUTO VISAO SOLIDARIA COMERCIO E SERVICOS PRODUTOS OPTICOS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: INSTITUTO MAIS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por INSTITUTO VISAO SOLIDARIA COMERCIO E SERVICOS PRODUTOS OPTICOS LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais n. 1034052-30.2022.8.11.0041 ajuizada em face de INSTITUTO MAIS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA E OUTROS, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a agravada se abstenha imediatamente de utilizar a marca INSTITUTO +MAIS VISÃO em todos os seus estabelecimentos e por quaisquer outros meios, sejam materiais gráficos e publicitários ou nas redes sociais, bem como quaisquer outros elementos que remetam, direta ou indiretamente, ao conjunto-imagem dos autores, como, mas não se limitando a, cores, fachadas, mobiliários, uniformes, slogan “+ barato que ótica”, campanhas publicitárias, anúncios e vendas de armações a preço único de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), anúncios e vendas de óculos solares a partir de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e redes sociais.

A agravante elenca que não deve prevalecer a decisão agravada, quanto a necessidade de dilação probatória no tocante ao uso de marca por parte da agravada, vez que, no caso da propriedade industrial, sua própria lei de regência prevê, em seu art. 209, § 1º, mecanismo idêntico com o intuito de fazer cessar, de imediato, a violação do direito; elenca o uso indevido de marca por violação ao trade dress e concorrência desleal com a possibilidade confusão ou associação indevida com prejuízos; fundamenta que Tony Weverton Cozendey – representante dos agravantes - é o criador e titular da marca INSTITUTO VISÃO SOLIDÁRIA, bem como idealizador do modelo de negócio praticado. No ano de 2018, o titular concretizou sociedade com Juliano César Francisco – representante dos agravados, a qual foi dissolvida no ano em curso; após a dissolução da referida sociedade, Juliano César Francisco passou a utilizar indevidamente o sinal distintivo INSTITUTO +MAIS VISÃO, em clara referência à marca INSTITUTO VISÃO SOLIDÁRIA, bem como o modelo de negócio desenvolvido por Tony Weverton Cozendey e todos seus elementos característicos; os agravados utilizam a marca INSTITUTO +MAIS VISÃO, a qual é muito semelhante ao sinal dos agravantes, no mesmo segmento; os agravados deliberadamente utilizam expressão cuja reprodução fonética e gráfica remete ao INSTITUTO VISÃO SOLIDÁRIA objetivando causar confusão ou associação e, consequentemente, levar os consumidores a erro; assevera que, as expressões linguísticas utilizadas pelos autores não são comuns aos concorrentes; é perceptível que o titular da marca a idealizou de forma a distingui-la no mercado utilizando a expressão “instituto” e a expressão “ótica” não é utilizada; além do uso indevido da marca, é clara a violação ao conjunto-imagem dos agravantes mediante o uso ilegal de elementos na fachada, cores, uniformes de colaboradores, mobiliário, redes sociais, slogan “+ barato que ótica”, anúncios e vendas de armações a preço único de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), e anúncios e vendas de óculos solares a partir de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos); aduz que evidente a violação à marca registrada e ao conjunto-imagem dos agravantes, não necessitando de análise aprofundada; a simples comparação entre as imagens denota flagrante possibilidade de confusão aos consumidores ou associação indevida, em evidente prática de concorrência desleal; por fim, requer a concessão liminar para que os agravados se abstenham imediatamente de utilizar a marca INSTITUTO +MAIS VISÃO em todos os seus estabelecimentos e por quaisquer outros meios, sejam materiais gráficos e publicitários ou nas redes sociais, bem como quaisquer outros elementos que remetam, direta ou indiretamente, ao conjunto-imagem dos autores, como, mas não se limitando a, cores, fachadas, mobiliários, uniformes, slogan “+ barato que ótica”, campanhas publicitárias, anúncios e vendas de armações a preço único de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), anúncios e vendas de óculos solares a partir de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e redes sociais, promovendo total descaracterização de seu padrão visual atual, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por INSTITUTO VISAO SOLIDARIA COMERCIO E SERVICOS PRODUTOS OPTICOS LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais n. 1034052-30.2022.8.11.0041 ajuizada em face de INSTITUTO MAIS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS OPTICOS LTDA E OUTROS, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a agravada se abstenha imediatamente de utilizar a marca INSTITUTO +MAIS VISÃO em todos os seus estabelecimentos e por quaisquer outros meios, sejam materiais gráficos e publicitários ou nas redes sociais, bem como quaisquer outros elementos que remetam, direta ou indiretamente, ao conjunto-imagem dos autores, como, mas não se limitando a, cores, fachadas, mobiliários, uniformes, slogan “+ barato que ótica”, campanhas publicitárias, anúncios e vendas de armações a preço único de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), anúncios e vendas de óculos solares a partir de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e redes sociais.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, em que pese os relevantes fundamentos, não verifico o perigo de lesão irreparável a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada assim constou:

“ (...)

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que os requeridos se abstenham de utilizar a marca Instituto +Mais Visão em todos os seus estabelecimentos e por quaisquer outros meios, bem como quaisquer outros elementos que remetam, direta ou indiretamente ao conjunto-imagem dos autores, seja cores, fachadas, mobiliários, uniformes, slogan “+barato que ótica”, campanhas publicitárias, anúncios e vendas de armações a preço único e redes sociais, promovendo total descaracterização de seu padrão visual atual. Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento. Analisando detidamente os autos, em que pese à existência da probabilidade do direito, importante ressaltar que o pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito da pretensão, sendo, nos termos do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito. (...). (N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015). Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

Pretende a agravante, a reforma da decisão para que a agravada se abstenha de uso de marca
indevido por violação ao trade dress, e concorrência desleal com a possibilidade confusão ou associação indevida com prejuízos.

Isso porque, n
o ano de 2018, o titular concretizou sociedade com Juliano César Francisco – representante dos agravados, a qual foi dissolvida no ano em curso; após a dissolução da referida sociedade, Juliano César Francisco passou a utilizar indevidamente o sinal distintivo INSTITUTO +MAIS VISÃO, em clara referência à marca INSTITUTO VISÃO SOLIDÁRIA, bem como o modelo de negócio desenvolvido por Tony Weverton Cozendey e todos seus elementos característicos; os agravados utilizam a marca INSTITUTO +MAIS VISÃO, a qual é muito semelhante ao sinal dos agravantes, no mesmo segmento; os agravados deliberadamente utilizam expressão cuja reprodução fonética e gráfica remete ao INSTITUTO VISÃO SOLIDÁRIA objetivando causar confusão ou associação e, consequentemente, levar os consumidores a erro.

Assevera que, as expressões linguísticas utilizadas pelos autores não são comuns aos concorrentes; é perceptível que o titular da marca a idealizou de forma a distingui-la no mercado utilizando a expressão “instituto” e a expressão “ótica” não é utilizada.

Além do uso indevido da marca, é clara a violação ao conjunto-imagem dos agravantes mediante o uso ilegal de elementos na fachada, cores, uniformes de colaboradores, mobiliário, redes sociais, slogan “+ barato que ótica”, anúncios e vendas de armações a preço único de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), e anúncios e vendas de óculos solares a partir de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos); aduz que evidente a violação à marca registrada e ao conjunto-imagem dos agravantes, não necessitando de análise aprofundada.

Acerca dos argumentos perpetrados pela agravante não verifico elementos suficientes a corroborar com o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal de urgência, haja vista que dos documentos se verifica que ambas as empresas estão devidamente registradas no órgão competente.

A princípio, não está demonstrada a ocorrência de prejuízos evidentes ou confusão alegada pela agravante, a ponto de ensejar a reforma da decisão nesse momento, afastando – se a ocorrência de risco irreparável, ao menos nessa fase de cognição sumária.

Tal matéria como bem consignado pelo juízo singular demanda complexa dilação probatória, o que refoge a esfera da tutela de urgência, aliado ao fato de que a tutela pretendida possui caráter satisfativo.

Desse modo, a
lém da probabilidade do direito, há de estar demonstrado o risco de prejuízo irreparável não evidente na fase de cognição sumária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELO INPI – SITUAÇÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DOS DOIS AGRAVOS ANTERIORES – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300 do CPC). Não constatado o potencial risco de confusão entre os consumidores, não se justifica o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção do uso da marca sob o argumento de ser exclusiva.

(N.U 1005771-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA NO JUÍZO DE ORIGEM – DOCUMENTOS TRAZIDOS APENAS NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO– INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O

art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Indeferido o pedido de tutela antecipada em razão da ausência de prova dos fatos arguidos, é inviável conhecê-los em Agravo de Instrumento antes de serem submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (N.U 1009788-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ATUAÇÃO DAS EMPRESAS EM RAMOS DIVERSOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o princípio da especialidade, é possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que identifiquem produtos distintos e insuscetíveis de causar confusão ou associação. Em razão disso, um dos principais critérios para análise de casos envolvendo a alegação de uso indevido de marca é a verificação da possibilidade ou não de o público consumidor alvo não fazer a distinção. Essa situação não se evidencia de plano a autorizar a antecipação de tutela quando as empresas atuam em ramos diferentes, e o elemento visual caracterizador também é diverso. Ante a probabilidade do direito,

é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1007799-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023